Tribunal: TJPA
Processo: 0811050-47.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811050-47.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAELLE DE CARVALHO SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia relativa ao crime de furto qualificado previsto no art. 155, § 4º, II, do CP, com fundamento no art. 395, III, do CPP. Sustenta o recorrente que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP. A defesa pugna pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia, considerando a imputação de furto qualificado e a ausência de elementos que indiquem a participação da denunciada na subtração dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 395, III, do CPP prevê a rejeição da denúncia quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

4. No caso, a denúncia imputa à acusada o crime de furto qualificado, mas não descreve a forma como ela teria concorrido para o delito, limitando-se a apontá-la como beneficiária de valores transferidos mediante o uso de cartão furtado.

5. A mera constatação de que valores provenientes de fraude foram depositados em conta de titularidade da denunciada não autoriza a presunção de sua participação no furto, sendo indispensável a demonstração de vínculo subjetivo com o autor do fato.

6. Diante da ausência de indícios mínimos de autoria, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa para a ação penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 41 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 139.296/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no RHC 147.996/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP, interpõe o presente recurso em sentido estrito com fundamento no art. 395, III, do CPP.

Aduz o recorrente que não há fundamentos legais para que o MM. Juízo
a quo
pudesse recusar a denúncia quanto ao crime descrito, eis que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, contendo a exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias, qualificação da acusada e classificação do crime, tendo ainda oferecido o rol de testemunhas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

29725379.

Manifestação ministerial pelo provimento do recurso a fim de que seja recebida a exordial acusatória, dando seguimento ao feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

Segundo a peça acusatória, a vítima estacionou seu veículo Mitsubishi Pajero na Av. Magalhães Barata, Bairro São Brás, em frente ao Edifício Terrazos, por volta das 13h30. Ao retornar às 20h30, deparou-se com o vidro dianteiro direito quebrado e percebeu que alguns bens seus haviam sido subtraídos: duas mochilas com uma arma de fogo, um anel de formatura com pedra rubi, copo térmico e um porta-documentos com cartões de créditos. Após, recebeu notificações do seu aplicativo bancário e verificou que haviam sido realizadas 2 (duas) compras com seu cartão de débito, nos valores de R$199,80 e R$199,90, bem como 3 (três) compras no modo crédito nos valores R$199,94, R$199,65 e R$199,75, todas no mesmo estabelecimento.

A denúncia afirma que as transações fraudulentas foram efetivadas no estabelecimento comercial de titularidade de RAELLE DE CARVALHO SILVA
,
em razão do cartão da vítima ter sido usado em uma máquina de cartão de crédito

vinculada à conta corrente daquela. Por sua vez, a autoridade policial não conseguiu identificar o autor da subtração dos bens do veículo do ofendido.

A denunciada não foi localizada, apesar das diligências realizadas. Constata-se que a acusada se trata apenas da beneficiária de valores transferidos da conta da vítima por meio do uso de um cartão furtado. Logo, a mera constatação de que recebeu valores provenientes de fraude não é capaz de levar à conclusão de que teve participação ou conhecimento do fato delituoso. Ademais, não há na denúncia a descrição da forma como a acusada contribuiu para o delito previsto no art. 155, § 4º, II, do CP.

O art. 395, do CPP estabelece que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou faltar justa causa para o exercício da ação penal.

No caso dos autos, a ausência de justa causa para o exercício da ação, art. 395, III do CPP, impede a instauração da ação penal e impõe a rejeição da denúncia.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025